Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-91.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-91.2022.8.14.0125

APELANTE: MARIA HELENA DA COSTA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE EXCESSO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, fundada em Cédula Rural Pignoratícia, constituindo título executivo judicial em favor do banco credor. A parte recorrente sustentou carência da ação, necessidade de revisão contratual, abusividade de encargos financeiros, capitalização indevida de juros, descaracterização da mora e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) saber se a ação monitória estaria desacompanhada de documento essencial apto a demonstrar a evolução do débito; (iii) saber se houve comprovação de abusividade contratual quanto à capitalização de juros e encargos moratórios; e (iv) saber se há fundamento para revisão do débito e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça mostra-se cabível diante da presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, aliada ao expressivo valor da execução e à inexistência de elementos suficientes para afastar, de forma inequívoca, a alegação de dificuldade financeira da recorrente.

A ação monitória foi adequadamente instruída com prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC, consistente na Cédula Rural Pignoratícia objeto da cobrança, inexistindo carência da ação ou inépcia da inicial.

A alegação de excesso de cobrança exige indicação precisa do valor reputado correto e apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, do CPC, providência não observada pela apelante.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, a revisão contratual depende da demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica ou memória de cálculo.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a capitalização de juros quando expressamente pactuada, não tendo a recorrente demonstrado, de forma objetiva, cobrança superior à contratada ou incompatível com a legislação aplicável.

Não comprovada ilegalidade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, permanece caracterizada a mora, inviabilizando os pedidos de descaracterização do inadimplemento e repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça deferida apenas em grau recursal.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural pode ser deferida quando inexistirem elementos robustos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência, especialmente diante do elevado valor da execução.

A revisão de encargos bancários exige demonstração concreta da abusividade alegada, com indicação objetiva do excesso e apresentação de demonstrativo discriminado da dívida, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 700 e 702; CC, arts. 389 e 421; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STF, Súmula Vinculante nº 07.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800010-91.2022.8.14.0125; Apelante: MARIA HELENA DA COSTA PEREIRA; Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA HELENA DA COSTA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., fundada em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03451-8, operação nº 21/03451-6.

A sentença recorrida lançada ao id 30782827 julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 219.650,00, acrescido de atualização pelo IPCA-E e juros pela SELIC, descontado o IPCA, contados desde a citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, art. 389 c/c art. 404 do Código Civil. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na fundamentação, o Juízo de origem: rejeitou a alegação de carência da ação, por entender presentes o pedido e a causa de pedir, bem como suficiente a prova escrita apresentada; indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela requerida, com fundamento na Súmula nº 06 deste Tribunal; reconheceu a adequação da ação monitória, com base no art. 700 do CPC; assentou a existência de inadimplemento contratual; e afastou a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, ao fundamento de que não comprovada vantagem exagerada, onerosidade excessiva ou cobrança em desacordo com a realidade do mercado financeiro.

Em suas razões recursais, id 30782829, a apelante sustenta, em síntese:

(i) a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família;

(ii) a carência da ação monitória, por suposta ausência de documento essencial, afirmando que a instituição financeira não teria apresentado demonstrativo suficiente da evolução do débito;

(iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova;

(iv) a existência de capitalização indevida de juros, ausência de pactuação expressa e necessidade de observância da periodicidade própria dos contratos rurais;

(v) ilegalidade dos encargos de inadimplemento, com alegação de cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa de 2%;

(vi) descaracterização da mora em razão de supostas abusividades no período de normalidade contratual;

(vii) repetição do indébito, caso reconhecida a cobrança indevida; e

(viii) possibilidade de revisão contratual em embargos monitórios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com reforma da sentença para acolhimento das teses defensivas e revisão das irregularidades contratuais apontadas.

Em contrarrazões colacionadas ao id 30782832, o Banco do Brasil S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:

(i) a regularidade da ação monitória, instruída com contrato e demonstrativo de débito;

(ii) a inexistência de inépcia ou carência da ação;

(iii) a validade das cláusulas livremente pactuadas;

(iv) a ausência de comprovação concreta de abusividade;

(v) a legalidade dos juros contratados, invocando a Súmula Vinculante nº 07 do STF, a Súmula nº 382 do STJ e a inaplicabilidade da limitação de juros a 12% ao ano às instituições financeiras;

(vi) a suficiência da planilha apresentada, com discriminação da evolução da dívida e amortizações; e

(vii) a improcedência das alegações recursais, por se tratarem de tentativa de afastar obrigação regularmente assumida.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, a sentença indeferiu o benefício com fundamento na existência de elementos indicativos de capacidade econômica da parte requerida, destacando sua qualificação como pecuarista e a natureza dos negócios relatados nos autos. Em sede recursal, a apelante afirmar que é pessoa pobre nos termos da lei e que não possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou familiar.

Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. De igual modo, o art. 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural.

Embora a sentença tenha indeferido o benefício, observo que o valor perseguido na presente demanda é expressivo, circunstância que, aliada à declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente, evidencia plausibilidade na alegação de dificuldade financeira para suportar as despesas processuais e recursais sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, em prestígio ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, defiro à apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se a ação monitória carece de documento essencial, por suposta ausência de demonstrativo suficiente da evolução do débito; (ii) se incide o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; (iii) se foram demonstradas abusividades relativas à capitalização de juros, encargos de inadimplemento e mora; e (iv) se há fundamento para repetição do indébito ou revisão do saldo constituído em sentença.

No tocante à alegada carência da ação monitória, não assiste razão à recorrente.

O art. 700 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

A sentença consignou que a inicial foi instruída com a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03451-8, documento escrito apto a aparelhar a ação monitória. A apelante, por sua vez, sustenta ausência de demonstrativo adequado da evolução do débito, mas o faz de modo genérico, sem indicar, com precisão, qual parcela estaria incorreta, qual encargo teria sido indevidamente aplicado, qual amortização teria sido omitida ou qual seria o valor efetivamente devido.

A impugnação ao débito, especialmente quando fundada em excesso de cobrança, exige demonstração minimamente objetiva da divergência apontada. Não basta alegar, de maneira abstrata, ausência de evolução do débito ou abusividade de encargos. Incumbe à parte embargante/apelante indicar concretamente onde reside o excesso, apresentando elementos capazes de instaurar dúvida fundada sobre a liquidez do valor perseguido.

A esse respeito, o art. 702, §§2º e 3º, do CPC, ao tratar dos embargos monitórios, estabelece:

“§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

No caso, a apelação não apresenta memória de cálculo substitutiva nem demonstração específica do valor que a recorrente entende devido. A insurgência recursal se limita a afirmar a existência de aditivos, capitalização, encargos e abusividades, sem efetiva correlação analítica com os documentos do caso concreto. Tal circunstância confirma a fragilidade da tese recursal.

Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se admita, em tese, sua incidência às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, tal conclusão não conduz automaticamente à procedência dos pedidos revisionais.

A aplicação do CDC não dispensa a parte de demonstrar a existência de abusividade concreta. Também não autoriza a revisão indiscriminada de cláusulas livremente pactuadas. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor, segundo as circunstâncias do caso.

No ponto, a apelante não demonstrou, com base nos documentos do processo, a existência de cláusula específica abusiva, tampouco apontou, de forma precisa, qual encargo teria sido cobrado em desconformidade com o pacto ou com a legislação aplicável. A alegação de que houve capitalização indevida, encargos abusivos e cobrança superior à taxa média de mercado foi apresentada em termos amplos, sem cotejo objetivo com a cédula rural que instrui a monitória e sem planilha de recálculo.

No que se refere à capitalização de juros, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada, conforme Súmulas nº 539 e nº 541:

“Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

A apelante sustenta ausência de pactuação expressa e, contraditoriamente, afirma que em aditivo contratual teria passado a constar capitalização mensal. Além disso, não demonstra, de forma específica e documentalmente correlacionada, que a cobrança efetivamente exigida pelo banco tenha extrapolado o que foi pactuado ou o que é juridicamente admitido para a operação em exame. A argumentação, portanto, permanece em nível abstrato.

Também não merece acolhida a tese de limitação automática dos juros remuneratórios a 12% ao ano. A Súmula Vinculante nº 07 do Supremo Tribunal Federal dispõe:

“A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.”

No mesmo sentido, a Súmula nº 382 do STJ estabelece:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Assim, a taxa de juros somente pode ser revista quando comprovada abusividade manifesta, aferível a partir de elementos concretos do contrato e dos parâmetros de mercado.

No caso, a apelante não comprovou que os encargos pactuados destoam de modo relevante da média de mercado ou que tenham sido exigidos de forma diversa da contratada.

Quanto aos encargos de inadimplemento, a recorrente afirma que houve cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa de 2%, bem como incidência indevida sobre saldo devedor final. Entretanto, novamente, não especifica qual cálculo estaria incorreto nem apresenta demonstrativo alternativo. A multa de 2%, em si, não evidencia abusividade, pois encontra previsão compatível com o art. 52, §1º, do CDC, quando incidente nos limites legais. A cumulação de encargos moratórios também deve ser analisada conforme o contrato e a legislação aplicável, não bastando a alegação genérica de onerosidade excessiva.

A descaracterização da mora, por sua vez, somente seria possível se reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual. Como não houve demonstração concreta de abusividade apta a alterar substancialmente o débito, permanece caracterizado o inadimplemento da obrigação.

Do mesmo modo, não há falar em repetição do indébito. A restituição simples ou em dobro pressupõe cobrança indevida efetivamente demonstrada. Ausente prova de pagamento indevido ou de exigência abusiva concretamente identificada, o pedido não pode prosperar.

Ressalto, por fim, que a apelação efetivamente apresenta alegações genéricas. Embora enumere diversos temas comuns em demandas revisionais bancárias — CDC, inversão do ônus da prova, capitalização, encargos moratórios, descaracterização da mora e repetição do indébito —, não estabelece impugnação específica e suficiente aos fundamentos centrais da sentença, nem demonstra, com base em cálculo ou documento, a existência de excesso de cobrança. A irresignação, nesse contexto, não supera a fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro a condenação do recorrente em honorários sucumbências, para 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026